Tribunal: CARF
Processo: 10830.008187/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008187/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.570 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
SUPRE RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não
tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF, mormente quando não se
logra demonstrar eventual erro no preenchimento das declarações. Retifica-se a
exigência na proporção dos valores do IRRF comprovados. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/CPS, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento de IRRF em razão do
aproveitamento dos pagamentos para os quais foi regularmente processado o Redarf.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008187/2008-36
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

A acusação fiscal diz respeito à falta de recolhimento do IRRF sobre trabalho
assalariado, a qual a contribuinte impugnou os lançamentos arguindo equívoco no apontamento
da insuficiência do recolhimento do IRRF, sendo certo que houve pagamento como apontado no
doc. 021 - relação de DARF e Redarf, bem como solicitação de cópias de DARF ao Banco Real;
do~. 03 - cópias autenticadas dos DARF e Redarf.
Apreciados os argumentos da impugnação, foram reconhecidos os pagamentos
apontados pela contribuinte como processados em Redarf nos valores demonstrados abaixo:

Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
requerendo que sejam acolhidas as preliminares, seja considerado o demonstrativo do IRRF 2004
anexado ao Recurso para que seja revisto e cancelado o lançamento ou, que se determine a baixa
do processo em diligência para a devida consideração do referido demonstrativo e pede
reconhecimento da indevida abertura do processo de representação fiscais para fins penais.
Apreciados os argumentos trazidos em sede de Recurso Voluntário, esta Turma
entendeu por bem converter o julgamento em diligência para a apreciação dos documentos
indicativos da existência de recolhimento de IRRF em valor superior ao já apurado pela DRJ,
nos seguintes termos:
1 – Intimar para apresentar documentação contábil e fiscal que de suporte as
retenções e a comprovação que elas foram oferecidas a tributação
2-Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte o
real valor devido a título de IRRF para o ano de 2004;
3 - Realizar a comparação entre o valor devido e o montante pago por meio do
DARF recolhido a título deste período, tomando por base os Darfs, anexados ao
trabalho de auditoria, correlacionados ao Recurso Voluntário.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das
verificações, ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada
de outros documentos que entender necessários, entregar cópia do relatório à
interessada e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre
as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

Contudo, não se obteve êxito na realização da diligência, haja vista que o
contribuinte não foi localizado em no seu domícilio fiscal, quando intimado a prestar as
informações solicitadas , conforme intiimação e “AR” de fls.. 433/436, intimado o sócio em seu
endereço residencial, consoante documentos de fls.. 437/439, embora intimado, não atendeu
nossas solicitações, impossibillitando o atendimento ao determinado na Resolução, tendo os
autos retornado a julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz a recorrente que a fiscalização teria incorrido em cerceamento de defesa ao
desconsiderar seu pedido de apresentação de provas após a apresentação de impugnação, o que
implicaria em cerceamento de defesa.
Contudo, o que se verifica é que a autoridade agiu conforme o art. 16 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
II - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
De modo que na ausência de demonstração de impossibilidade de juntada
tempestiva das provas com a impugnação ou ainda da não realização de qualquer apresentação
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

de provas sequer, por parte do contribuinte, uma vez que apenas consta na impugnação pedido de
reabertura de prazo para apresentação de novas provas, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Assim, dada a inexistência de motivos relevantes à anulação do julgamento
pretendida pela Recorrente, mantenho o seu indeferimento, tal qual procedido no acórdão de
origem, até porque, não se mostra possível o reconhecimento do cerceamento de defesa, sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
No mais acrescento que tal alegação restou prejudicada, uma vez que inexistiu
qualquer prejuízo à Recorrente, tendo-lhe sido oportunizada a possibilidade de melhor explorar
sua possibilidade de prova por meio do deferimento da diligência fiscal e não o fez.
Nestes termos, superadas e afastadas as preliminares arguidas, passa-se à
apreciação das questões de mérito.

Mérito.
Da retenção do IRRF.

Os rendimentos do trabalho assalariado estão sujeitos à tributação na fonte pela
aplicação da tabela progressiva, competindo à fonte pagadora, por expressa disposição legal, a
retenção e o recolhimento do tributo incidente sobre os valores assim pagos e/ou creditados aos
respectivos beneficiários pessoas físicas.
Em verdade, é contribuinte do imposto o real beneficiário dos rendimentos
pagos/creditados. No entanto, a fonte pagadora qualifica-se, nos termos da lei, como responsável
pelo correspondente crédito tributário, de forma que cumpre a ela efetuar a retenção e
providenciar o respectivo recolhimento do tributo retido, 'na qualidade de substituto tributário.
A falta de pagamento ou recolhimento do imposto retido no prazo de vencimento
legal configura, portanto, infração à legislação tributária e, em sendo verificada em procedimento
fiscal, enseja a aplicação da multa de lançamento de ofício, nos termos do art. 957, I, do RIR/99.
Ademais, a falta de pagamento ou recolhimento do imposto retido representam
infrações que configuram crime contra a ordem tributária e crime de apropriação indébita
sujeitam o responsável, portanto, também às sanções na esfera penal.
Por isso, de rigor a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais
endereçada ao Ministério Público, conforme art. 83 de Lei 9430/96, não restado caracterizado
nenhum abuso, como alegado pela Recorrente.
Tem-se que a Recorrente efetuou a retenção do, imposto incidente sobre
rendimentos pagos a título de trabalho assalariado. E corno prova sumária de tal fato tem-se a
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

apresentação de declaração em formulário distinto (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF), preenchido pela própria fiscalizada, qualificada como a fonte pagadora dos
rendimentos.
Em sendo declaração apresentada pela própria contribuinte, tem presunção de
validade, até prova em contrário, competindo à declarante o ônus de infirmar as informações
assim fornecidas à SRF, mediante apresentação dos respectivos registros contábeis e fiscais,
alicerçado em documentação hábil.

Nesse contexto, e à falta de melhores elementos, entendeu a DRJ:

Ainda no tocante ao exame das declarações, o § 21 do art. 835 do RIR/1999
determina que o procedimento seja feito com os elementos de que dispuser a
repartição.
Evidentemente, as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras
podem ser utilizadas para, confronto com os pagamentos efetuados e/ou com os dados
consignados em outras declarações da própria fonte pagadora e/ou de terceiros.
Como dito antes, em regra, as DIRF entregues pelas fontes pagadoras são
provas suficientes da prestação de serviços e, conseqüentemente, das receitas auferidas
pelos prestadores, pois são apresentadas em cumprimento de obrigações. legais e não
haveria motivo para indicação a maior ou a menor dos pagamentos e das retenções
efetuados.
Nesse sentido, as DIRF constituem verdadeiras provas diretas, possuindo peso
idêntico a comprovantes de pagamentos ou a Notas Fiscais, identificando não só a
quantia recebida pela beneficiária, como também a natureza da operação.
Assim, as DIRF contêm informações sobre as receitas próprias dos beneficiários
e da respectiva retenção do imposto correspondente, de modo que a autuação está
fundamentada em elementos probatórios concretos, não havendo de se falar em
presunção.
Por outro lado, não logrou a fonte pagadora demonstrar o efetivo recolhimento,
à época oportuna, da totalidade do imposto retido dos beneficiários dos respectivos
rendimentos, sujeitando-se, portanto, na qualidade de responsável tributário, à
constituição do correspondente crédito tributário, para cobrança dos valores
declarados em DIRF e não informados em Declaração de Contribuições e Tributos
Federais - DCTF, instrumento que configura confissão de dívida, o que justifica,
ainda, a formalização do processo n° 10830.008188/2008-91, apenso a este, de
"Representação Fiscal para Fins Penais".
Por ora da impugnação, a contribuinte apresentou relação dos DARF (fls. 197),
dos Redarf (fls. 198), bem como dos DARF cuja cópia solicitou ao Banco Real (fls.
199), em comprovação do recolhimento do IRRF declarado, dizendo ter efetuado
pagamento em valor maior que o devido, ao longo do ano-calendário de 2004.
Das relações apresentadas, nota-se que a interessada computou no total
arrecadado as multas e os juros devidos no atraso dos recolhimentos, quando, em
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

verdade, deveria considerar apenas os valores originários para o confronto com
aqueles declarados em DIRF/DCTF.
Ainda; impõe-se esclarecer, por pertinente, que o total arrecadado ao longo do
ano-calendário de 2004 não pode, simplesmente, ser confrontado com o total
declarado em DIRF/DCTF, como pretende a contribuinte, para se aproveitar de
eventual crédito excedente.
Com efeito, eventuais retenções indevidas ou a maior em determinado período
de apuração podem ser compensadas com as retenções em período subseqüente, até o
término do ano-calendário, independentemente de apresentação à RFB da Declaração
de Compensação, desde que efetuado o pagamento do tributo e informada a
compensação na própria DIRF (art. 81 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005), de forma a restar ajustado' o confronto DIRF x DARF.
Posto isto, diga-se, quanto aos DARF relacionados às fls. 197, que já foram
todos considerados` pela fiscalização, conforme se denota do confronto dos valores
relacionados com os dados constantes da consulta SINAL08, fls. 31/33, tomados como
base pelo Fisco. I Aqui, cumpre enfatizar que correto se mostrou o procedimento
fiscal em compor o total arrecadado tomando os valores originários dos documentos
de arrecadação, confrontado com seu período de apuração competente.
I Quanto aos Redarf relacionados às fls. 198, não haviam sido antes computados
pelo Fisco, porque a retificação pretendida nos documentos de arrecadação
correspondentes somente ,foi atualizada em 22/08/2008, conforme processo n°
10830.007998/2008-10, posteriormente, portanto, à lavratura do auto de infração.
Tais pagamentos passam a ser considerados por ora deste julgamento, também
em seu valor originário e com vinculação ao correspondente período de apuração,
consoante consulta de fls. 262/274, o que passa a ser demonstrado no quadro resumo
adiante.
Quanto aos DARF cuja cópia se solicitou junto ao Banco Real (fls. 199), os
quais ainda se encontram pendentes de apresentação pela impugnante, procurou-se
localizar tais pagamentos nos sistemas de controle da RFB, tomando-se como
parâmetro as datas dos pagamentos apontadas às fls. 199, não se logrando encontrar
qualquer recolhimento nas datas de 15/01/2ó 04, 31/05/2004, 27/08/2004 e
31/08/2004, consoante consulta de fls. 282.
Relativamente aos demais valores indicados às fls. 199, cumpre ressaltar que
alguns deles correspondem a outros anos-calendário (2002, 2003 e 2005), sendo que
os correspondentes ao ano-calendário de 2004 são os mesmos pagamentos
relacionados às fls. 197 pela contribuinte, já considerados pela fiscalização, de sorte
que nada podem acrescentar na comprovação do IRRF recolhido.
Relação dos Darf cuja cópia foi solicitada ao Banco Real (fls. 199):
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

Assim, a comprovação do IRRF pode ser resumida no quadro abaixo:

Portanto, retifica-se a exigência, conforme discriminado no demonstrativo
acima.

Contrapondo tais razões de decidir, a Recorrente anexa em Voluntário junta
documentos indicativos da existência de IRRF Recolhido, demonstrado a princípio por trabalho
realizado por empresa de auditoria independente, que assevera ter constatado que no período
autuado ela efetuou recolhimentos de IRRF no valor de R$ 54.665,08 e anexa os respectivos
DARF, que aponta como prova de sua alegação, restando um valor remanescente sem pagamento
com prova localizada de R$ 22.170,15 (fls. 306 a 380)
Nesse sentido aparentemente houve a satisfação do IRRF do ano de 2.004, no
montante de R$54.665,08, conforme restou demonstrado no demonstrativo e não R$ 40.163,66
constante da decisão de 1a. instância. - vide— fls. 290 (o valor de R$40.163,66 é o resultado do
somatório de R$ 32.136,55 (Val.Recolhido (já considerado)(=Darf fls. 197) (R$32.136,55) e
R$8.027,11 (Val. Comprovado na Impugnação =Redarf. 198).
Sob esses fundamentos requereu como pedido alternativo a realização de
diligência para constatação pela autoridade fiscal para aferição do real valor de IRRF devido
para o ano de 2004, como maneira de evitar o perecimento de seu direito.
Foi reconhecido na Resolução de Diligência n. 1401-000.730, de 14 de julho de
2020, que o fato da prova não ter sido feita em momento oportuno, não impede que este órgão
julgador a aprecie e lhe reconheça a validade.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa,
conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 e para a apreciação dos documentos indicativos da
existência de recolhimento de IRRF em valor superior ao já apurado pela DRJ, votou-se pela
conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
1 – Intimar para apresentar documentação contábil e fiscal que de suporte as
retenções e a comprovação que elas foram oferecidas a tributação.
2-Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte o
real valor devido a título de IRRF para o ano de 2004;
3 - Realizar a comparação entre o valor devido e o montante pago por meio do
DARF recolhido a título deste período, tomando por base os Darfs, anexados ao
trabalho de auditoria, correlacionados ao Recurso Voluntário.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das
verificações, ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de
outros documentos que entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada
e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre as suas
conclusões, após o que, o processo deverá retornar a este CARF para prosseguimento
do julgamento.
Contudo, como informado em relatório, a Recorrente não foi localizada em no seu
domícilio fiscal, quando intimado a prestar as informações solicitadas , conforme intimação e
“AR” de fls.. 433/436, intimado o sócio em seu endereço residencial, consoante documentos de
fls.. 437/439, embora intimado, não atendeu nossas solicitações, impossibilitando o atendimento
ao determinado na Resolução, tendo os autos retornado a julgamento.
Diante dessas razões, embora tenham sido viabilizados todos os meios de prova
possíveis à contribuinte, na busca da verdade material e na aferição da legitimidade do crédito
tributário lançado a título de IRRF, à falta de melhores elementos, mantem-se o acórdão de
origem nos seus exatos limites, quando julgou procedente em parte o lançamento em razão do
aproveitamento de pagamentos para os quais foi processado o Redarf e mantidas as exigências
em relação aos casos em que autuada efetuou a retenção do, imposto incidente sobre rendimentos
pagos a título de trabalho assalariado.
E corno prova sumária de tal fato apontou-se a apresentação de declaração em
formulário distinto (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF), preenchido pela
própria fiscalizada, qualificada como a fonte pagadora dos rendimentos. E nos termos da Lei n°
8.866, de 1994, referida declaração e prova literal para se caracterizar a situação de depositário
infiel (art. 21, inciso I).

Não tendo a Recorrente logrado êxito em identificar através de documentação
contábil e fiscal, as retenções e a comprovação que elas foram oferecidas a tributação de modo a
comprovar suas alegações no que diz respeito aos valores de IRRF indevidos.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008187/2008-36

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital